Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. IRRELEVANTE. LAUDO EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘f’, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. PADRASTO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE E RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1215 STJ. TERCEIRA FASE. ARTIGO 226, II, CÓDIGO PENAL. APLICÁVEL. REPARAÇÃO DANOS MORAIS. ADEQUADA.
I - A declaração da vítima, menor de 14 anos, de que o réu lhe ofereceu bebida alcoólica, quando desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 243 do ECA.
II - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - O depoimento da vítima, suficientemente coeso e corroborado pelas demais provas dos autos, apresentado de forma espontânea e coerente, sem indícios de invenção ou influência externa, deve ser considerado como fundamento válido para a condenação.
IV - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, isto é, sem a presença de testemunhas oculares, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
V - O depoimento indireto (testemunha de “ouvir dizer”) pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos genitores que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.
VI - A ausência de vestígios em atos libidinosos diversos da conjunção carnal é previsível e não impede a comprovação de abusos sexuais, ainda que inexista laudo de exame de corpo de delito.
VII – A jurisprudência deste Tribunal é consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fixou no Tema 1121 a seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
VIII - A tenra idade da vítima, embora agrave a reprovabilidade do delito conforme entendimento jurisprudencial, exige análise criteriosa e proporcional quando a vítima possui idade relativamente próxima ao limite legal de 14 anos, devendo-se respeitar o princípio da individualização da pena e valorar tal circunstância como elemento inerente ao tipo penal, sem exasperação da pena-base.
IX - A personalidade do agente, definida por seu temperamento e características de caráter influenciadas por fatores hereditários e socioambientais, não deve ser negativamente valorada na ausência de elementos concretos que demonstrem aspectos desfavoráveis de sua índole.
X - As consequências do crime não devem ser valoradas negativamente quando os impactos psicológicos na vítima não ultrapassam os normalmente associados ao tipo penal.
XI - Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
XII – No caso concreto, a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal não configura bis in idem, pois no caso não está presente somente a relação de autoridade, mas também a relação doméstica e familiar entre as partes. (Tema 1215 STJ).
XIII - Deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, porque foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia.
XIV - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XV - Recursos conhecidos e desprovidos.